Tribunal: TCU
Processo: 024.127/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização, referente à concessão destinada à prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional do Iguaçu/PR, incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização que tratam do acompanhamento da outorga de concessão de serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional do Iguaçu (PNI), incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do parque, localizado no estado do Paraná; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atendeu, com ressalvas, aos aspectos de completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à desestatização do Parque Nacional do Iguaçu; 9.2. determinar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), que, previamente à publicação do edital de concessão do Parque Nacional do Iguaçu, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. incluam, no edital de concessão, exigências de qualificação econômico-financeira para os licitantes, em atendimento ao disposto no art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. restrinjam, na minuta de contrato de concessão, a aplicação do mecanismo de arbitragem para solução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis ao rol previsto na Lei 13.448/2017 e no Decreto 10.025/2019, combinado com o disposto no art. 1o da Lei 9.307/1996; 9.2.3. prevejam, na minuta de contrato de concessão, a obrigatoriedade de a concessionária tornar disponível ao público, periodicamente, relatórios sobre os serviços prestados pela concessionária, em consonância com o previsto no art. 33 da Lei 9.074/1995, art. 31, inciso III, da Lei 8.987/1995 e art. 4o, inciso XI, do Decreto 9.203/2017; 9.2.4. ajustem a redação da Subcláusula 32.4, alínea "e", para que não haja dúvida sobre a aplicação da modalidade nela prevista, ante as diferentes menções a fluxos de caixa sobre o procedimento para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro regulamentado pela Cláusula 33, todas da minuta do contrato de concessão, observando, ainda, que o pagamento de indenização à concessionária pelo poder concedente tem previsão específica na Lei 8.987/1995, nos termos dos arts. 33, § 1°, 35, § 4o, 36, 37, 38, §§ 4° e 5°, e 42, § 3°, incisos I e II, §§ 4°, 5° e 6°; 9.2.5. incluam na Subcláusula 32.4 da minuta de contrato de concessão a previsão de que o pagamento de indenização à concessionária pelo poder concedente deverá observar o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (CRFB/88), na Lei Complementar 101/2000, em especial em seus arts. 15 e 16, dependendo ainda de manifestação expressa do Ministério do Meio Ambiente, atual órgão ministerial competente; 9.2.6. corrijam os seguintes erros de forma, identificados nas minutas de edital, de contrato de concessão e de seus anexos: Minuta de edital Subcláusulas Erro de forma 9.5 Inconsistência na identificação de anexo: alterar Anexo G para Anexo K. Segundo a minuta de contrato, é o Anexo K que contém as respostas aos pedidos de esclarecimento, enquanto o Anexo G contém os documentos de habilitação da adjudicatária 15.23.1 Inexistência de item 15.233 citado na minuta de edital 15.23.1.3 Excluir ao final da frase "d) " 15.24.1 Inexistência da alínea (f) no item 15.23.1 Minuta de contrato Subcláusulas Erro de forma 6.4.2 Inconsistência no número da subcláusula: consta no texto a referência à subcláusula 6.34, sendo que não existe essa numeração de subcláusula na minuta de contrato. 12.3 Inconsistência no número da subcláusula: consta no texto a referência à subcláusula 12.1.1, que trata apenas do macrotema "apoio às ações de educação, comunicação e interpretação ambiental", e não de todos os macrotemas. 12.5 Inconsistência no número da subcláusula: consta no texto a referência à subcláusula 12.44, sendo que não existe essa numeração de subcláusula na minuta de contrato. 12.5.1 Inconsistência no número da subcláusula: consta no texto a referência à subcláusula 12.55, sendo que não existe essa numeração de subcláusula na minuta de contrato. 24.9 A subcláusula trata de exclusividade da concessionária no desenvolvimento de atividades turísticas e comerciais no interior do PNI. No entanto, esta subcláusula deveria se limitar à área da concessão. 25.1.2 A subcláusula estabelece que a concessionária terá liberdade na gestão, operação e exploração do PNI. No entanto, esta subcláusula deveria se limitar à área da concessão. 33.8 Inconsistência no número da subcláusula: subcláusula citada no texto com fonte de referência não encontrada. 37.2 Inconsistência na explicação do EF: o EF deveria ser um valor percentual, no entanto a forma de cálculo do EF apresentado na subcláusula 37.2 não resulta em um valor percentual. Cláusulas contratuais referentes à inclusão do verificador de conformidade Subcláusulas Erro de forma 17.1 Inconsistência no número da subcláusula: consta no texto a referência à subcláusula 29.2.3.1, sendo que não existe essa numeração de subcláusula na minuta de contrato. 29.1 Aperfeiçoar a redação da parte em destaque, a fim de deixar claro qual é o suporte prestado pelo verificador de conformidade no caso de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro: 29.1. (...) podendo auxiliar o PODER CONCEDENTE, ainda, em eventual liquidação de valores decorrentes da recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO e do pagamento de indenizações à CONCESSIONÁRIA. 29.2.1.1 (a) Na parte "Escritório de Gerenciamento de Projetos": excluir "Escritório de", deixando apenas o domínio "Gerenciamento de Projetos". 29.2.2 (a) Inconsistência no número da subcláusula: consta no texto a referência à subcláusula 28.3.1.1, sendo que não existe essa numeração de subcláusula na minuta de contrato. 29.2.2 e 29.2.4 As subcláusulas 29.2.2 e 29.2.4 estão duplicadas, visto possuírem redação semelhante: excluir uma delas. 29.2.3 e 29.2.5 As subcláusulas 29.2.3 e 29.2.5 estão duplicadas, visto possuírem redação semelhante: excluir uma delas. 29.9 Checar se o número da subcláusula 29.2.3 que consta no texto está correta. 1.11.1 do Anexo C da minuta de contrato de concessão Inconsistência no título da cláusula 29 citada no texto, que consta como "ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE" e deveria ser "VERIFICADOR DE CONFORMIDADE". Anexo B - Caderno de Encargos da Concessionária Subcláusulas Erro de forma 5.4.2 Texto confuso: "Os serviços de manutenção e conservação devem visam manter os elementos (...) ". 6.1.2 (k) Inconsistência no tipo de intervenção: consta na alínea (k) "Requalificação do NÚCLEO de Pesquisa, nos termos do item 6.12 deste ANEXO", enquanto no item 6.12 consta como "Implantação de novo núcleo de pesquisa". 6.6.2 (e) Inconsistência no subitem citado: " (...) sistema eficiente para a cobrança pelo uso do estacionamento, se for cobrado 4.2 . 6.12 Título do item confuso: "IMPLANTAÇÃO DE NOVO DO NÚCLEO DE PESQUISA". 6.16.1 Inconsistência no prazo: " (...) requalificar o edifício Naipí, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses (...) ", enquanto no cronograma (subcláusula 10) consta "até 30 (trinta) meses". 6.22.1 Inconsistência no prazo: " (...) deverá, no prazo máximo de 12 (doze) meses (...) ", enquanto no cronograma (subcláusula 10) consta "até 18 (dezoito) meses". 10.1 Ausência no cronograma: faltou inclusão da Trilha Linha Martins, com prazo de implantação de até 24 (vinte e quatro) meses. 10.1 Inconsistência na numeração de subcláusula: a subcláusula 6.7 do cronograma está incorreta, devendo ser a subcláusula 6.6. 10.1 Inconsistência na numeração de subcláusula: a subcláusula 6.8 do cronograma está incorreta, devendo ser a subcláusula 6.7. 10.1 Inconsistência na numeração de subcláusula: o item 6.9 do cronograma está incorreta, devendo ser a subcláusula 6.8 10.1 Ausência no cronograma: faltou inclusão da subcláusula 6.9 Implantação de espaço da memória de Santos Dummont, com prazo de implantação de até 18 (dezoito) meses. 10.1 Inconsistência no tipo de intervenção da subcláusula 6.12: "Requalificação do Núcleo de Pesquisa", enquanto na subcláusula 6.12 consta como "Implantação de novo núcleo de pesquisa". 10.1 Inconsistência no prazo da subcláusula 6.16: "até 30 (trinta) meses" e na subcláusula 6.16 consta " (...) no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses (...) ". 10.1 Ausência no cronograma: faltou inclusão da subcláusula 6.21 Estação de tratamento de esgoto. 10.1 Inconsistência na numeração de subcláusula: a subcláusula 6.21 do cronograma está incorreta, devendo ser a subcláusula 6.22 10.1 Inconsistência no prazo da subcláusula 6.21 do cronograma: "até 18 (dezoito) meses" e na subcláusula 6.22 consta " (...) no prazo máximo de 12 (doze) meses (...) ". 10.1 Inconsistência na numeração de subcláusula: a subcláusula 6.22 do cronograma está incorreta, devendo ser subcláusula 6.23. 10.2 Inconsistência na descrição de subcláusula: na subcláusula 7.4 consta "Sistema de Gestão Ambiental ABNT NBR ISO 21101", devendo ser ISO 14001. 10.2 Inconsistência na descrição de subcláusula: na subcláusula 7.5 consta "Sistema de Gestão de Segurança em turismo de aventura ABNT NBR ISO 14001", devendo ser ISO 21101. Anexo C - Sistema de Mensuração de Desempenho Subcláusulas Erro de forma 1.3 Inconsistência na fórmula da nota dos indicadores I1 a I5: falta o sinal de divisão (somatório de todas as notas realizadas no ano dividido pela quantidade de avaliações realizadas no ano). 1.3 Inconsistência na fórmula da nota dos indicadores I2 a I4: o denominador deve ser o "n" e não "N". 1.8 Inconsistência no valor percentual da outorga variável: consta como sendo de "8,0% sobre a receita operacional bruta", mas na subcláusula 11.1.2 da minuta de contrato consta como sendo de 7% da receita operacional bruta. 2.3.1 Inconsistência na gradação do índice de desempenho do I1: inclusão do sinal de menor e igual nas gradações 7,9; 6,9; 5.9 e 4,9. 3.3.1 Inconsistência na gradação do índice de desempenho do I2: inclusão do sinal de menor e igual nas gradações 7,9; 6,9; 5.9 e 4,9; e exclusão do sinal "-" após a gradação 7. 3.3.1 Inconsistência no índice de desempenho na gradação: na coluna Gradação consta NI1, em vez de NI2. 4.3.1 Inconsistência na escala do critério de cumprimento do PGRS do I3: inclusão do sinal de menor e igual nas escalas 90%; 70%; 50% e 25%; ou adoção de escala semelhante à do item 5.3.1. 5.2.1 Repetição da palavra "meta". 9.3. recomendar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), que, previamente à publicação do edital de concessão do Parque Nacional do Iguaçu, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 11o da Resolução TCU 315/2020: 9.3.1. disponibilizem, aos interessados, o relatório "Projeto Conceitual de Engenharia, Arquitetura e Transporte" e seus anexos, contendo orçamento detalhado das intervenções, com a composição das tipologias, BDI e equipamentos considerados no projeto; 9.3.2. ajustem a redação da subcláusula 17.1, alínea "d", da minuta de contrato de concessão, a fim de esclarecer que a responsabilidade do poder concedente pelos atos ou fatos posteriores à data de eficácia do contrato se refere a riscos alocados ao poder concedente; 9.3.3. prevejam na minuta de contrato de concessão a necessidade de o ICMBio validar o teor da minuta contratual relativa à contratação pela concessionária das atividades a serem desempenhadas pelo verificador de conformidade; 9.3.4. ajustem a redação da cláusula 28 da minuta de contrato para que definam taxativamente quais atribuições competem ao poder concedente na fiscalização da execução do contrato de concessão, incluindo aquelas com as quais contará com o auxílio do verificador de conformidade; 9.3.5. incluam no mecanismo de pontuação do indicador de desempenho NBV, além do percentual de ocorrências de não conformidade, um fator para mensurar a gravidade de cada ocorrência de não conformidade; 9.4. recomendar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que, nos futuros processos de concessão de serviços, áreas ou instalação de unidades de conservação federais, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 11 da Resolução TCU 315/2020: 9.4.1. encaminhe ao TCU informações sobre a situação da regularização fundiária da unidade de conservação, indicando se a área da concessão está totalmente sob o domínio do poder concedente ou, caso contrário, especificando o percentual em relação à área total da unidade de conservação que se encontra sob domínio do poder concedente, sob outras formas de domínio público (bens da União, glebas públicas federais não cedidas, terras devolutas, terras públicas estaduais etc.), sob domínio privado e com sobreposição com terras indígenas; 9.4.2. encaminhe ao TCU cópia dos seguintes documentos, quando existentes: plano de manejo da unidade de conservação, plano de uso público da unidade de conservação, normativo de criação do Conselho Gestor e de sua composição atual, e ata da reunião do Conselho Gestor em que foi apresentado o projeto de concessão; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI); 9.6. restituir os autos à SecexAgroAmbiental para o acompanhamento da etapa pós publicação do edital do certame, incluindo os procedimentos de adjudicação e assinatura dos contratos, nos termos da IN TCU 81/2018.